Tribunal: TJPA
Processo: 0000898-75.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000898-75.2007.8.14.0301

APELANTE: JOSEANE DA PAIXAO BARROS, SELMA MARIA SANTOS DE LIMA, CESAR AUGUSTO DE CASTRO SARMENTO, EDVAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO DE LIMA FERREIRA, RENATO VIANA RODRIGUES, ADRIANNY DE CASSIA BARBOSA PAMPLONA DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA, MANOEL LEITE CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000898-75.2007.8.14.0301

AGRAVANTES: JOSEANE DA PAIXAO BARROS, SELMA MARIA SANTOS DE LIMA, CESAR AUGUSTO DE CASTRO SARMENTO, EDVAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO DE LIMA FERREIRA, RENATO VIANA RODRIGUES, ADRIANNY DE CASSIA BARBOSA PAMPLONA DA SILVA

Advogado: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA - PA1342-A

AGRAVADOS: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA, MANOEL LEITE CARNEIRO

Advogados: KAUE OSORIO AROUCK - PA12766-A, FABIO BRITO GUIMARAES - PA15232-A, ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - PA6324-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
INDEFERIMENTO NESTE GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando os autos, verifica-se que se trata de 8 (OITO) apelantes que pleiteiam a gratuidade de justiça sem fazer prova de que restam impossibilitados de recolher o preparo recursal, o qual, no caso dos autos, dividido entre estes, não ultrapassaria a importância de R$50,00 (cinquenta reais) por recorrente. Valor irrisório. Impossibilidade de recolhimento não comprovada.

2. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Negar Provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo interno em Apelação interposto pelos apelantes em face da decisão interlocutória proferida por este Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos ora agravantes no bojo do recurso de apelação.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que houve o deferimento tácito da Justiça Gratuita, assim como, que não possui mais contato com os apelantes, o que, dificulta soberanamente a possibilidade de buscar provas da hipossuficiência destes. Aduz ainda que a gratuidade de justiça para pessoa física possui presunção
juris tantum
. Requer a reforma da decisão.

Não houve apresentação de contrarrazões, mesmo estando a parte agravada regularmente intimada.

É o breve relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia consiste em analisar o pedido de reforma do interlocutório objurgado que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

No caso, em análise dos autos, verifica-se que se trata de 8 (OITO) apelantes que pleiteiam a gratuidade de justiça sem fazer prova de que restam impossibilitados de recolher o preparo recursal, o qual, no caso dos autos, dividido entre estes, não ultrapassaria a importância de R$50,00 (cinquenta reais) por recorrente.

Assim, indeferi a assistência judiciária pleiteada ante a existência de indícios da capacidade econômica (os autores eram a época do ajuizamento da ação em 2007 universitários de faculdade particular) a possibilitar o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Importante frisar que, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Ora, não se pode perder de vista que,
nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Além disso, é relevante mencionar que mesmo após ser dada ao requerente a oportunidade de sustentar sua alegação com provas documentais, os apelantes permaneceram inertes.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que os Agravantes possuem rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de suas famílias, razão pela qual não devem ser assistidos pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade. (2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Ademais, uma vez existente indícios de capacidade econômica pelos Agravantes e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia aos recorrentes a demonstração inequívoca de sua situação econômico-financeira o que também não o fizeram, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão ora vergastada.

É o voto.

Sessão Ordinária –- com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024